Tribunal: TJBA
Processo: 8047761-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047761-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO SANTOS EVANGELISTA

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS, MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO ZERO QUILÔMETRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso foi interposto pelo Consumidor Agravante contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória (urgência e evidência) que visava a substituição imediata de veículo zero quilômetro. O veículo, adquirido em maio de 2024, apresentou diversos defeitos, sendo diagnosticado posteriormente problema na bomba de pressão de combustível, que, segundo a fabricante, decorreu de uso de combustível com vício de qualidade e contaminação por agente externo. O Agravante sustenta que a matéria é incontroversa em razão da ausência de impugnação específica pelas Agravadas, e que a substituição imediata do bem é devida, não havendo irreversibilidade da medida pleiteada.

II. Questão em discussão

a. Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o Art. 300 do CPC) ou da tutela de evidência (Art. 311 do CPC).

b. Acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a substituição imediata do veículo ante a necessidade de dilação probatória e a irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

A pretensão recursal não comporta acolhimento, pois o pleito de substituição imediata do veículo zero quilômetro possui natureza satisfativa e irreversível. A mera alegação de incontrovérsia fática baseada no Art. 341 do Código de Processo Civil não é suficiente para configurar a probabilidade do direito, uma vez que a causa dos vícios do produto foi contestada pelas Agravadas, as quais indicaram contaminação por agente externo, o que exige dilação probatória, especialmente a realização de prova pericial, para determinar se o defeito decorre de vício de fabricação, conforme alegado pelo Agravante, ou de má-utilização do produto, como defendido pelas Agravadas. Em sede de cognição sumária, inexiste prova robusta e inequívoca do direito que autorize a concessão liminar da medida. A irreversibilidade da substituição do bem, conforme já consignado na decisão primeva, é fator que milita contra o deferimento da tutela, dada a impossibilidade de retorno ao status quo ante caso o pedido seja julgado improcedente no mérito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A substituição imediata de veículo zero quilômetro, por força de alegações de vício do produto contestadas pelo fornecedor sob o argumento de contaminação por agente externo, não pode ser deferida em sede de tutela de urgência ou de evidência, dada a necessidade de perícia técnica concludente para comprovação da probabilidade do direito e a natureza satisfativa e irreversível da medida pleiteada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047761-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALBERTO SANTOS EVANGELISTA e como apelada STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08